Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719238-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: FRANCISCO IRIS EUGENIO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA em face de FRANCISCO IRIS EUGENIO, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0739619-52.2022.8.07.0001), rejeitou impugnação. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a executada requer que não seja aplicada a multa prevista no acordo entabulado entre as partes, prevista para o caso de pagamento posterior à data aprazada, pois tal fato teria ocorrido por um equívoco da executada no agendamento do pagamento. O exequente se manifestou, requerendo o prosseguimento do feito com a incidência da multa. Decido. Assiste razão ao exequente. Aceita a cláusula do acordo entabulado entre as partes, prevendo a incidência de multa para a hipótese de atraso no pagamento, não pode a executada, alegando equívoco na realização do pagamento, querer isentar-se do pagamento, se a exequente não anui com o requerimento. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Fica intimada a executada para o pagamento do valor devido em cinco dias, devidamente acrescido dos percentuais de multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, sob pena de prosseguimento com a realização de atos executórios. Intimem-se. A Agravante aduz que “houve um equívoco de agendamento interno de pagamento, o que culminou no pagamento fora do prazo previsto”. Afirma que o atraso de somente um dia não causou prejuízo para a parte agravada e que por tal razão não deveria lhe ser imposta multa. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do efeito pretendido. O Agravante entabulou acordo com o Agravado onde ajustou o pagamento da quantia de R$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais) em uma única parcela, até o dia 09/02/2023, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total acordado, além de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento (ID 148387310 – origem). A transação foi homologada pelo juízo de origem, nos termos do art. 487, inc. III, b, do CPC. Nesse contexto, a alegação de que o pagamento com um dia de atraso é suficiente para afastar a exigência da cláusula penal não encontra suporte jurídico. A cláusula penal decorre da mora, pois, de acordo com o disposto no art. 408 do Código Civil (CC), “incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora”. De outro lado, não há que se falar em ausência de prejuízo do credor como causa para o afastamento da multa, pois, a teor do art. 416 do CC, “para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo”. Portanto, não reconheço a probabilidade jurídica das alegações e por tal razão, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2023 17:31:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador